Tribunal: STF
Processo: HC 240666
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Arlley Abelha Braga Lopes e outro em favor de Leonardo da Cruz contra decisão monocrática de ministro do Superior Tribunal de Justiça que negou a concessão liminar da ordem, nos autos do HC 197.060/MG.



    Transcrevo do ato coator:



    “Trata-se de recurso em habeas corpus com pedido liminar interposto por LEONARDO DA CRUZ contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS (HC n. 1.0000.24.178378-6/000 ). 



    Depreende-se dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 2 anos e 11 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática dos delitos previstos nos arts. 14 da Lei 10.226/03 e 307 do Código Penal, tendo sido negado o direito de recorrer em liberdade. “ (eDOC 4, p. 1-2)



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que seja revogada a prisão preventiva do paciente e, assim, que ele aguarde o julgamento do recurso em liberdade.



    É o relatório.



    Decido.



    A Súmula 691 do STF dispõe que: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015).



    Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF.



    Transcrevo a fundamentação da decisão que manteve a prisão preventiva do paciente no Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    “Peço vênia para divergir do respeitável voto proferido pela em. Relatora, uma vez que entendo incabível a concessão da ordem. 



    Conforme se depreende da análise dos documentos que instruem a impetração, o paciente foi denunciado e, posteriormente, condenado em virtude da prática, em tese, dos crimes previstos no artigo 14 da Lei 10.226/03 e artigo 307 do Código Penal. Ao crime previsto no artigo 14 da Lei 10.826/2003 foi fixada a reprimenda de 02 (dois) anos, 07 (sete) meses, 15 (quinze) dias de reclusão, mais o pagamento de 13 (treze) dias-multa e, ao crime previsto no artigo 307 do Código Penal, estabeleceu-se a pena de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, ambas a serem cumpridas em regime inicialmente semiaberto. 



    Ao final, foi negado o direito de recorrer em liberdade, tendo sido mantida sua custódia preventiva nos seguintes termos:



    DA PRISÃO PREVENTIVA 



     No caso dos autos, entendo que não houve alteração no contexto fático capaz de ensejar a liberação do réu. 



    Trata-se acusado reincidente, preso com duas armas de fogo, sendo certo que o acusado se encontrava, inclusive, em cumprimento de pena e evadido do sistema prisional. Logo, é evidente que, se colocado em liberdade, o denunciado voltará a delinquir. 



    Assim, restando aferida a periculosidade concreta do acusado, MANTENHO a prisão preventiva anteriormente decretada e nego ao réu o direito de recorrer em liberdade.



    Ora, diferentemente do que foi alegado na inicial, entendo que a decisão que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade está satisfatoriamente fundamentada em elementos concretos do caso em análise, que evidenciam o risco que sua liberdade representa à ordem pública. 



    Destacou o douto sentenciante tanto a gravidade concreta da conduta perpetrada pelo acusado, a indicar sua periculosidade concreta, como o risco de reiteração delitiva, evidenciada por seu comportamento pregresso. Nesse sentido, consta da decisão questionada tratar-se de “(...) acusado reincidente, preso com duas armas de fogo, sendo certo que o acusado se encontrava, inclusive, em cumprimento de pena e evadido do sistema prisional.”. 



    Como cediço, estando presentes os requisitos elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, justifica-se a manutenção da custódia do sentenciado, não havendo que se falar em constrangimento ilegal apenas em decorrência de o regime fixado para cumprimento da pena privativa de liberdade ser mais brando que o fechado. 



    [...]



    As circunstâncias elencadas pela douta autoridade impetrada sugerem que o paciente esteja mais profundamente envolvido na criminalidade, gerando o fundado receio de que, acaso seja colocado em liberdade, ele possa voltar a se envolver nas mesmas atividades criminosas, novamente perturbando a ordem pública e a tranquilidade social, o que não se pode admitir.” (eDOC 2, p. 6-9)



    Em regra, a jurisprudência desta Corte consolidou a incompatibilidade da prisão preventiva com a fixação de regime semiaberto ou aberto na sentença condenatória. Todavia, sua manutenção é possível em casos excepcionais, desde que respeitada em concreto a proporcionalidade.



    Na hipótese dos autos, verifica-se que o paciente é reincidente e que se encontrava em cumprimento de pena, evadido do sistema prisional. Reitero as informações do Tribunal de origem: “acusado reincidente, preso com duas armas de fogo, sendo certo que o acusado se encontrava, inclusive, em cumprimento de pena e evadido do sistema prisional.” (eDOC 2, p. 7)



    Considerando os indicativos concretos de necessidade de garantia à ordem pública, penso que está justificada a excepcional manutenção da prisão preventiva.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO AO REGIME SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 208981 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, j. 21.2.2022, DJe 4.4.2022)



    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública. (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; HC-AgR 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015). 



    Nesse contexto, entendo, também, que as medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe afastar a aplicação da Súmula 691 do STF.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente